Tribunal: STF
Processo: RHC 50539
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-17
Data de publicação: 1972-11-17

Ementa:
Receptação dolosa - Inépcia da denúncia. Improcedência - A desclassificação para receptação culposa, envolvendo matéria de prova, não pode ser examinada em habeas corpus - A sentença, embora laconica, atende às normas dos arts. 42 e 287 do C.P.P.